Tribunal: TJES
Processo: 0024731-53.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024731-53.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MESSIAS DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MESSIAS DA SILVA JÚNIOR
, em face da r. sentença de fls. 72/77, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público de 1º grau em face do ora apelante às fls. 02/02/-v, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 29 de maio de 2019, por volta das 20h40min, na Rua São José, n°26, atrás do bar do Beto, Bairro das Laranjeiras, Serra-ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Fabiana de Almeida, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado à fl. 20 dos autos.

Retira-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, muito embriagado, chegou à residência querendo realizar conjunções carnais com a vítima. Fabiana, por sua vez, não queria, já que criou aversão ao companheiro quando ele tentou estuprá-la em janeiro, motivo pelo qual se iniciou discussão.

Nesse diapasão, Messias alegava que a companheira tinha escondido o pacote de ‘fumo sabiá’, enquanto Fabiana negava. Dessa forma, a fim de evitar problemas, a vítima deu R$ 4,00 (quatro reais) ao denunciado para comprar o fumo. Por conseguinte, Messias pegou a filha no colo para ir à venda realizar a compra, entretanto a vítima não deixou, uma vez que o denunciado estava alcoolizado, razão pela qual torceu o braço de Fabiana.

Ato contínuo, a filha de Fabiana, Bruna Karla, pegou um cabo de vassoura e bateu no denunciado, e, via reflexa, Messias desferiu socos na cabeça e braços da enteada, bem como a jogou no chão.

Por fim, Bruna pediu ajuda, sendo socorrida pelo vizinho e, posteriormente, ambas foram para a casa da irmã de Fabiana.”

Em decorrência da conduta acima descrita o acusado restou condenado nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (02 vezes), à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como foi absolvido quanto à prática do crime previsto no art. 232, da Lei nº 8.069/90, com base no art. 386, II, do CPP.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da sentença para (I) absolver o acusado ante a insuficiência probatória; (II) fixar a pena-base no mínimo legal; (III) “desconsiderar a agravante, genérica do art. 61, II, ‘f’, do CP”; (IV) reconhecer a atenuante relativa à menoridade relativa; (V) decotar da sentença a indenização por danos morais e, subsidiariamente, isentar o réu do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Inicialmente, cabe ressaltar que o pedido para “decotar da sentença a indenização por danos morais” não merece ser conhecido, eis que conforme apontado nas contrarrazões recursais, “o Magistrado não condenou o apelante ao pagamento de danos morais às vítimas, sendo certa a ausência de pertinência temática do argumento recursal em relação à sentença recorrida.”

Quanto aos demais pleitos, ressoa evidente que os itens relativos à fixação da pena-base no mínimo legal e ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, não merecem ser providos, de plano.

Isso porque, as penas-bases já foram fixadas no mínimo legal do tipo penal previsto no §9º, do artigo 129, do Código Penal, qual seja, 03 (três) meses de detenção para cada um dos crimes, não havendo interesse recursal neste particular.

Além disso, no tocante à atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I, do artigo 65, do Código Penal, é cristalino que tal minorante não pode ser aplicada em favor do ora recorrente, na medida em que este contava com 41 (quarenta e um) anos de idade à época dos fatos, conforme extraído da denúncia e do cadastro civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo à fl. 13.

Dito isso, e adentrando às alegações pertinentes ao pleito absolutório, entende a defesa que “o material probatório carreado aos autos é insuficiente para a caracterização do crime descrito”, muito embora sem ter trazido sequer um argumento fático relativo ao caso concreto, limitando-se a arguir questões de ordem genérica e abstrata.

Sob tal perspectiva, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 39523683, de fls. 05/06 e dos 02 (dois) Laudos de Lesões Corporais de fls. 23 e 33.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos das vítimas, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“Por sua vez, a vítima Fabiana Almeida (ex companheira) em Juízo e sob toda a ótica do contraditório também por intermédio de áudio/vídeo, relatou que após discutir com o acusado em razão deste acusar, indevidamente de que teria pego um pacote de fumo, foi agredida pelo réu conforme descrito na inicial.

Descreveu que o réu chegou a pegar a filha no colo e levar até um comércio, e diante da interferência da vítima, o acusado torceu seu braço.

Corroborando a versão apresentada pela vítima, sua filha Bruna Karla, também ora vítima, em Juízo por áudio/vídeo e sob toda a ótica do contraditório, confirmou que no momento em que o réu o pegou no colo e sua mãe (Fabiana) interferiu e o acusado torceu o braço, apoderou-se de um cabo de vassoura e desferiu no acusado, momento em que este reagiu e a agrediu.

Diante do narrado, nítido que ocorreu em entreveiro entre as vítimas e o acusado que culminou em agressões. As declarações das vítimas devidamente acrescidas pelos demais elementos de prova são robustas no sentido de demonstrar as agressões por parte do acusado, as quais foram devidamente corroboradas pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 23 e 33.”

Nesse contexto, vê-se que as palavras de ambas as vítimas em juízo se mantiveram coerentes com as declarações prestadas perante a autoridade policial, sendo firmes ao atribuir ao réu a prática dos crimes de lesões corporais, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, como pretendido pela defesa, razão pela qual o recurso não merece ser provido neste tópico.

Noutro giro, passando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, pugna a defesa para que seja desconsiderada a agravante prevista no do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento do crime de lesões corporais com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

Para tanto, a despeito de construir o seu raciocínio a partir da contravenção penal de vias de fato, aduziu a defesa que é “necessário o decote da agravante disposta no art. 61, II, 'f', do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo previsto no art. 129, §9°, do CP, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.”

De igual modo, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, muito embora não desconheça o entendimento adotado em alguns tribunais estaduais, inclusive nesta mesma Corte de Justiça, refiro-me à Apelação Criminal nº 0002169-24.2017.8.08.0047, cuja relatoria coube ao eminente e culto Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, julgada perante a colenda Segunda Câmara Criminal no dia 22/06/2020 e publicado no Diário da Justiça do dia 01/outubro/ de 2020, no sentido de que a referida agravante já integraria o tipo penal do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, razão pela qual sua aplicação incorreria no indesejado bis in idem, certo é que a uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, caminha em sentido contrário. Explico.

Naquele egrégio sodalício, prevalece o entendimento de que “a Lei nº 11.340/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06, não acarreta bis in idem.”. (STJ; AgRg-HC 597.438; Proc. 2020/0174172-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 24/11/2020; DJE 02/12/2020).

A partir de tais ensinamentos e transportando-os à hipótese
in
concreto, há, inclusive, um recente julgado emanado pelo egrégio Tribunal da Cidadania, que contempla o crime de lesões corporais cometido no âmbito das relações familiares e domésticas, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, no qual afasta, de modo similar, a ocorrência de
bis in idem
, nos casos em que foi reconhecida a agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

Por oportuno, trago à colação o precedente ao qual me refiro:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg-HC 576.114; Proc. 2020/0095821-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 23/03/2021; DJE 29/03/2021).

Sendo assim, mesmo admitindo que o recrudescimento previsto na agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, poderia até estar abarcado no respectivo tipo penal, pelo fato de o artigo 129, §9º, do Código Penal, já traduzir uma forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica e familiar, o suso transcrito precedente jurisprudencial emanado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, neste momento, fulmina a pretensão da defesa em reduzir a pena aplicada ao apelante, ante os motivos alhures declinados, em especial pelo fato do crime ter sido cometido em face de duas mulheres, no âmbito doméstico, ou seja, em hipótese ainda mais específica daquela tratada no referido §9º, do art. 129, do Código Penal, prevalecendo o entendimento de que “a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Nessa linha intelectiva, consigo extrair do inteiro teor do mencionado julgado, qual seja, AgRg-HC nº 576.114, uma valorosa conclusão. Confira-se:

“A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada. Limitou-se, no ponto, à simples reiteração das razões do recurso ordinário, insistindo na alegação, já devidamente refutada pela decisão agravada, de ocorrência de
bis in idem
no agravamento da pena referente ao crime de lesão corporal.

Reitere-se que a questão encontra-se pacificada no STJ nos exatos termos dos arestos reproduzidos na decisão agravada (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/10/2018; e HC n. 469.346/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/10/2018).

Menciono ainda o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

Note-se que os referidos precedentes foram bastante elucidativos ao esclarecer que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 – aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico – não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a decisão agravada, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.”

Nessa toada, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da respeitável sentença em todos os seus termos é a medida que ora se impõe.

Prosseguindo, adianto ser incabível, de igual modo, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e §1° do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. DUAS VEZES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE ART. 61, II, ‘F’, CP. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. DISPOSIÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. PRECEDENTES. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos dois crimes de lesões corporais praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, §9º, do Código Penal).

2. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória.

3. “A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei nº 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.” (STJ; AgRg-HC 576.114; Proc. 2020/0095821-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 23/03/2021; DJE 29/03/2021).

4. O pedido para “decotar da sentença a indenização por danos morais” não merece ser conhecido, eis que “o magistrado não condenou o apelante ao pagamento de danos morais às vítimas, sendo certa a ausência de pertinência temática do argumento recursal em relação à sentença recorrida.”

5. As penas-bases já foram fixadas no mínimo legal do tipo penal previsto no §9º, do artigo 129, do Código Penal, qual seja, 03 (três) meses de detenção para cada um dos crimes, não havendo interesse recursal neste particular. No tocante à atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I, do artigo 65, do Código Penal, é cristalino que tal minorante não pode ser aplicada em favor do ora recorrente, na medida em que este contava com 41 (quarenta e um) anos de idade à época dos fatos, conforme extraído da denúncia e do cadastro civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo.

6. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
, e §1° do CPC.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.